Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO. VÁRIAS CAUSAS DE AUMENTO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia. Na espécie, o reconhecimento seguro da vítima, na fase inquisitiva, bem como a versão coerente e harmônica de suas declarações em Juízo, são provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo, bem como as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes, transporte de veículo para outro Estado e de restrição de liberdade da vítima. Assim, inviáveis as teses defensivas.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da vítima, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova.
3. Exclui-se a valoração negativa da culpabilidade do réu quando a fundamentação indicada na sentença não a justifica adequadamente.
4. Nos termos da orientação do C. STJ, “é possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.” (REsp n. 1.363.753 - PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/06/2015).
5. Nos termos da Súmula 443 do STJ, a majoração da pena do crime de roubo além da fração mínima na terceira fase da dosimetria, exige fundamentação concreta, o que se verifica quando vítima permaneceu como refém, sob o domínio dos agentes, por mais de 3 horas, tempo juridicamente relevante, muito superior ao necessário para a consumação do crime, sendo libertada muito machucada, urinada e traumatizada, em um matagal na zona rural de Planaltina/DF, o que autoriza o aumento da fração majorante acima do mínimo legal. Além do mais, na hipótese, são duas causas de aumento.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.